Tribunal: TJES
Processo: 5028561-34.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028561-34.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: MARLI LOURENCO DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028561-34.2022.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECORRIDO:
MARLI LOURENCO DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO ELEVADA DE CONSUMO. REGULARIDADE DA MEDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA. AJUSTE DAS FATURAS DE ACORDO COM O CONSUMO MÉDIO DA UNIDADE. LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER ÀS FATURAS VENCIDAS EM SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou a

promover a revisão das faturas emitidas a partir do mês de setembro/2022. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, a consumidora comprova a ocorrência de leituras de consumo e cobranças muito acima da média apurada em meses anteriores em sua unidade residencial, destacando-se que a Recorrente, apesar de aduzir a regularidade da medição, não apresentou laudo técnico referente à inspeção realizada no imóvel da Recorrida, não tendo logrado êxito em cumprir com o ônus probatório que lhe incumbia (art. 14, §3º, CDC), consistente na demonstração da regularidade de sua conduta.

(3). Nesse sentido, devida a revisão das faturas impugnadas pela consumidora nesta demanda, merecendo acolhida, entretanto, a pretensão recursal da concessionária no que se refere à limitação da obrigação de fazer ora fixada às faturas expressamente indicadas pela Recorrida em sua petição inicial, quais sejam: faturas vencidas em setembro/2022 (R$ 403,93); outubro/2022 (R$ 1.048,90); novembro/2022 (R$ 1.270,73).

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

apenas para
limitar a obrigação de fazer fixada
em desfavor da Recorrente
à revisão das faturas vencidas em setembro/2022 (R$ 403,93); outubro/2022 (R$ 1.048,90); novembro/2022 (R$ 1.270,73)
. Ademais, ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)